Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE. PIX. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÕES SEGUIDAS DE ALTO VALOR. PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrente.

IV. Razões de decidir
4. Gratuidade de Justiça Deferida.
5. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso sob análise, entendo que houve culpa concorrente.
9. Atualmente é crescente o número de fraldes, cabendo às instituições financeiras dispor de mecanismos para evitar fraudes dessa natureza, especialmente com transações dessa natureza, em que há alto valor envolvido.
10. Assim, considerando que houve culpa concorrente, o prejuízo deve ser rateado igualmente entre as partes, devendo o recorrido ressarcir ao recorrente 50% do valor das transações, que corresponde a R$8. 750.00.
V. Dispositivo
11. Diante do exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a restituir ao recorrente o valor de R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil. Demais termos mantidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II; Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, STJ AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.